Tribunal: TJSP
Processo: 1127283-92.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviço de energia elétrica. Embargos monitórios parcialmente acolhidos para afastar o período de fevereiro de 2012 a julho de 2013 com base em ofício do juízo falimentar. Ofício que autorizava a suspensão do serviço condicionado a requerimento do consumidor. Não comprovado pedido administrativo de suspensão. Faturas indicam consumo superior ao aderido. Apelo

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviço de energia elétrica. Embargos monitórios parcialmente acolhidos para afastar o período de fevereiro de 2012 a julho de 2013 com base em ofício do juízo falimentar. Ofício que autorizava a suspensão do serviço condicionado a requerimento do consumidor. Não comprovado pedido administrativo de suspensão. Faturas indicam consumo superior ao aderido. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000096956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1127283-
92.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado EUROROD LATINA
PROD DE COBRE SA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1127283-92.2014.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1127283-92.2014.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 2a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: BANDEIRANTES ENERGIA S/A
APELADO: EUROROD LATINA PROD DE COBRE S.A.
V O T O No 40665
Ação monitória. Prestação de serviço
de energia elétrica. Embargos monitórios parcialmente
acolhidos para afastar o período de fevereiro de 2012 a
julho de 2013 com base em ofício do juízo falimentar.
Ofício
que
autorizava
a
suspensão
do
serviço
condicionado a requerimento do consumidor. Não
comprovado pedido administrativo de suspensão. Faturas
indicam consumo superior ao aderido. Apelo provido.
1. Trata-se de ação monitória proposta por
Bandeirante Energia S.A em face de Eurorod Latina Produtos de Cobre
S.A com o intuito de cobrar o valor de R$ 379.717,25 referente a faturas
de energia elétrica do período de novembro de 2009 a julho de 2013.
Reconhecida a prestação de serviço de novembro de 2009 a fevereiro de
2012, os embargos monitórios foram julgados parcialmente procedentes.
Em razões de apelo, a autora alega error in judicando ao acatar a tese de
que o ofício expedido pelo juízo falimentar determinou o desligamento da
energia quando, na verdade, facultava a interrupção do fornecimento
desde que solicitada pela apelada Eurorod. Informa que em nenhum
momento houve solicitação administrativa de desligamento e ter havido
efetiva prestação de serviço a justificar a cobrança do período de
fevereiro de 2012 a julho de 2013. Imputa à apelada o ônus de provar a
solicitação formal e administrativa de suspensão de energia elétrica e
requer a procedência integral de seus pedidos. Preparo regular.
Contrarrazões pelos respectivos improvimentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1127283-92.2014.8.26.0100
3
2. O apelo será provido.
A discussão devolvida a este Relator diz respeito tão-
somente à exigibilidade das faturas posteriores a fevereiro de 2012.
O ofício que fundamentou a sentença foi expedido
pelo juízo falimentar, nos seguintes termos (fl. 198):
“Pelo presente, expedido nos autos da ação em
epígrafe, comunico a Vossa Senhoria, para as necessárias providências,
de que está autorizado a proceder ao desligamento e quaisquer
alterações de energia, de acordo com as solicitações/requerimentos da
empresa responsável, Eurorod Latina Produtos de Cobre S.A (...)” (grifo
original)
Denota-se que a autorização concedida ao diretor
da Bandeirantes Energia S.A dependeria de solicitação ou requerimento
da empresa Eurorod Latina Produtos de Cobre S.A.
A literalidade do ofício é corroborada com a análise
das faturas emitidas pelo apelante. Observa-se que nos meses
posteriores ao envio do ofício o consumo de energia sobressaiu por
diversas vezes aos 30.00kW contratados (fl. 75/102), a comprovar que
não houve solicitação do apelado e o serviço foi usufruído além do
contratado.
Devido, portanto, a cobrança integral das faturas
referentes ao período de novembro de 2009 a julho de 2013 no valor de
R$ 379.717,25.
Provido integralmente os pedidos do autor apelante,
condena-se o apelado à integralidade das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1127283-92.2014.8.26.0100
4
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator